Tribunal: TJBA
Processo: 0500840-47.2015.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500840-47.2015.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LINDALVA RODRIGUES ROSA DE ASSUNCAO

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO ANDRADE registrado(a) civilmente como MARCOS ANTONIO ANDRADE, VINICIUS LIMA DE MOURA

APELADO: BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. CONFIGURAÇÃO DA COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VEDAÇÃO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.Trata-se

de apelação interposta em face de sentença que julgou

improcedentes os pedidos formulados em Ação Cautelar Inominada. A

demanda originária visava obter medida assecuratória para impedir

a consolidação da propriedade e o leilão extrajudicial de imóvel

objeto de garantia em contrato de alienação fiduciária, sob o

fundamento de nulidade do procedimento expropriatório por ausência

de intimação pessoal da devedora para purgar a mora.

2.A

questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de coisa

julgada,

matéria de ordem pública, em razão da existência de Ação Anulatória anterior, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido,

já decidida por sentença de mérito transitada em julgado, o que impede a reanálise da validade do procedimento de consolidação da

propriedade do imóvel.

3.Verifica-se

a existência da Ação Anulatória nº 0506824-75.2015.8.05.0001,

ajuizada pela Apelante e seu cônjuge em face da mesma instituição

financeira, cuja sentença de mérito, já transitada em julgado,

analisou exaustivamente a mesma alegação de vício na intimação

para purgação da mora e concluiu pela regularidade do procedimento

de consolidação da propriedade.

4.Está

configurada a tríplice

identidade entre

a presente demanda e a ação anulatória anterior, conforme o art.

337, §§ 1º, 2º e 4º, do CPC, uma vez que: (i) as partes são

as mesmas; (ii) a causa de pedir

é

idêntica (suposta nulidade do ato expropriatório por vício na

notificação da devedora); e (iii) o pedido

possui

a mesma

essência (anular os efeitos do procedimento expropriatório).

5.A
questão central trazida no recurso de apelação já foi objeto de

decisão judicial definitiva, encontrando-se acobertada pelo manto

da

coisa julgada material. A rediscussão da matéria é

vedada pelo ordenamento jurídico, em prestígio à segurança jurídica. Tratando-se de matéria de ordem pública, cognoscível

de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, impõe-se a extinção do processo, sem resolução de mérito.

6.Recurso
NÃO PROVIDO.
Processo de origem extinto, de ofício, sem resolução do mérito,

com fulcro no art. 485, V, do Código de Processo Civil, em razão

da ocorrência de coisa julgada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica